Tribunal: TJES
Processo: 5020490-48.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020490-48.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCIANE SANTOS DO NASCIMENTO
RECORRIDO: FRANCIELY JERONIMO CALIARI BINDACO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020490-48.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
FRANCIANE SANTOS DO NASCIMENTO

RECORRIDO:
FRANCIELY JERONIMO CALIARI BINDACO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS EM GRUPO DE WHATSAPP. ABUSO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
EXCESSIVO PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A narrativa da parte demandante foi assim registrada no ato sentencial,
in verbis
: "
Alega a parte autora que foi alvo de palavras ofensivas pela Ré, em grupo de whatsapp do Condomínio em que residem, após fazer questionamento sobre o barulho advindo de sua obra (...)
".
A pretensão autoral foi acolhida parcialmente pelo Juízo sentenciante. Portanto, t
rata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, suscita a Requerente, ora Recorrida, violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Verifico que, embora alegue a Recorrida, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhes assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a publicação de mensagens ofensivas em grupo de moradores através do aplicativo WhatsApp pela Recorrente é fato incontroverso, não restando dúvidas quanto ao teor vexatório do texto direcionado à Recorrida. Quanto ao ponto, inclusive, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
restou apurado que a Requerida selecionou a mensagem da Autora, que contestava os barulhos provenientes de seu ar condicionado, respondendo-a diretamente da seguinte forma (id 28323101): ‘
[...] Tu tá precisando tomar uma canseira pra dormir sossegada porque se em seu quarto uns pingos de água de ar condicionado, sinto lhe dizer, tu não tá sendo macetada ao ponto de dormir em paz
’. Na mesma ocasião, reforçou o conteúdo da mensagem, agora em resposta ao esposo da Autora (id 28323405): ‘
Vocês precisam de paz e de preferência passar por algum curso pra casais, pq se o ar do vizinho de cima incomoda, sinto dizer, vcs não cansam o suficiente para ter uma boa noite de sono
’.
[...]
Ora, um grupo de Condomínio também engloba o convívio familiar e de vizinhança, tendo as mensagens sido proferidas em nítido cunho vexatório, com o fim de atingir a honra da autora. Assim, inquestionável, portanto, o abuso do direito à liberdade de expressão, a ser coibido na seara judicial
[...]”.

(4). Nesse sentido, embora não restem dúvidas quanto à efetiva lesão da esfera patrimonial da Recorrida, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral é desproporcional às circunstâncias do caso concreto e às condições pessoais dos envolvidos, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para
R$ 2.000,00
(dois mil reais). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)